Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000110-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDNILDO MIGUEL DE LIMA - CPF: 001.145.731-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI Nº 11.340/2006 – INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DELITO APENADO COM DETENÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MERAS SUPOSIÇÕES – CRIMES NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO CAUTELAR SOMENTE EM CASOS EXTREMOS [RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA] – ARESTOS DO STJ E TJMT – LIBERDADE PROVISÓRIA – CABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, HC 332.306/SP; TJMT, 118425/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N. 1000110-04.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTES:

PEDRO ROSA NETO

PACIENTE:

EDNILDO MIGUEL DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDNILDO MIGUEL DE LIMA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 157524), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo descumprimento, em tese, de decisão judicial que defere medidas protetivas – artigo 24-A da Lei 11.340/06 – (ID 29165470).

O impetrante sustenta que: 1) não houve descumprimento/desrespeito às medidas protetivas, pois
“a própria vítima afirmou não ter provas de que fora o indiciado quem quebrou o portão de sua casa”
e que foi embora assim que o paciente chegou
“no Bar do Chicão, onde ela se encontrava”
; 2) a decisão constritiva
“tem por arcabouço tão somente suposições, as quais não tem o condão de alicerçar a manutenção do paciente no cárcere”
; 3) não estariam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; 4) a prisão preventiva não guardaria proporcionalidade com o fato, visto que o delito imputado é apenado com detenção, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares alternativas seriam
“suficientes e adequadas”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“aplicando-se [...] medidas cautelares”
(ID 29165466), com documentos (ID 29165469/29165479).

O pedido liminar foi deferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 29564965).

O Juízo singular prestou informações (ID 29825468).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Violência Doméstica – Paciente preso pelo cometimento do delito previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 – Irresignação defensiva: 1) Pretendida a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inviabilidade – O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta é fundamento idôneo para decretação da segregação do paciente a fim de garantir a ordem pública diante do risco de reiteração criminosa – Fundamentação idônea. 3) Arguida ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Descabimento – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem, cassando a liminar”.
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça, ID 29996473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 29564965), foi concedida liberdade provisória, nos seguintes termos:

“[...] O paciente foi preso [...] em 26.10.2019, por ter supostamente descumprido as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, a vítima Suellen Paula de Figueiredo Mattos, ao danificar o portão de sua residência. [...]

Como se vê, o magistrado singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o paciente teria danificado o portão de entrada de sua residência.

Não obstante, a vítima declarou, em sede policial, que não dormiu em casa e que, “quando chegou em sua residência deparou-se com o portão no chão todo amassado, que acredita que quem tenha amassado seja o seu ex-marido, pois ele não aceita a separação” (ID 29165473).

Diante dessa afirmação, os indícios de autoria estão retratados em meras suposições.

Logo, não se identifica descumprimento de medidas protetivas a justificar a custódia cautelar.

A prisão provisória somente tem cabimento se outras medidas cautelares não se mostrassem adequadas a obviar a situação de perigo aos requisitos do art. 312 do CPP ou à integridade da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, in verbis: [...]

Ademais, a segregação não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o delito imputado [24-A da Lei 11.340/06] é apenado com detenção [três meses a dois anos], o paciente possui endereço certo [ID 29165469] e trabalho lícito como mecânico [ID 29165478], de modo a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Colaciono os seguintes julgados [...] deste Tribunal:

[...]

“[...] A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA RELATORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

Nesse contexto, [...] as protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem púbica e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Com tais considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente”.
(ID29564965)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020